Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-89.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006441-89.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO BETONI DE FREITAS - CPF: 015.673.026-02 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA REBOQUE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.
A negativa de cobertura securitária é válida quando o bem sinistrado não está expressamente previsto no contrato de proteção veicular.

3.
O reboque acoplado ao veículo principal possui individualidade jurídica e necessita de adesão específica para integrar a cobertura contratual.

4.
A recusa de indenização, fundada em cláusulas claras e previamente aceitas, não configura violação à boa-fé objetiva nem à função social do contrato.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Thiago Betoni de Freitas
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, que deu provimento ao recurso da
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro ocorrido com reboque acoplado ao veículo segurado, alegando negativa indevida de cobertura securitária.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a associação ao pagamento de R$ 5.539,50 a título de danos materiais.

Em grau recursal, a decisão monocrática reformou a sentença com base na ausência de previsão contratual de cobertura ao reboque, reconhecendo a validade da cláusula limitativa constante do termo de adesão.

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que o reboque integra o conjunto veicular e que a negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao aderente.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 288202865), defendendo a legalidade da exclusão da cobertura e a inexistência de relação de consumo, em virtude da natureza associativa da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025